Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-12.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Relação de consumo. Elementos dos autos que comprovam o inadimplemento das faturas pelo consumidor. Alerta de cobrança administrativa. Plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa. Ausência de ato ilícito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Relação de consumo. Elementos dos autos que comprovam o inadimplemento das faturas pelo consumidor. Alerta de cobrança administrativa. Plataforma "Serasa Limpa Nome" constitui instrumento para facilitar a cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa. Ausência de ato ilícito. Indenização rejeitada. Pedido do autor de baixa do nome da plataforma acolhido. RECURSOS DESPROVIDOS.